Tribunal: STF
Processo: AI 121125
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO-3, DA C.F. - COISA
JULGADA), QUE NÃO CHEGOU A SER EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS
SIMPLESMENTE DEIXOU DE CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTORIA QUE ANULARA ATOS DE ARBITRADORES EM
PROCESSO DE DIVISAO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356. R.E.
INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO
RELATOR NO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.